Tribunal: TJMT
Processo: 1022268-03.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022268-03.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO KAMINSKI - CPF: 023.717.611-41 (RECORRENTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022268-03.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1022268-03.2023.8.11.0015

Recorrente
:
Rodrigo Kaminski

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO DE VOO -NOTIFICAÇÃO COM MENOS DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA - ANTECIPAÇÃO DE VOLTA EM APROXIMADAMENTE 34 (TRINTA E QUATRO) HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Eventuais
falhas técnicas em equipamentos ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos daí decorrentes, mormente quando não comprovada excludente de responsabilidade. Os transtornos sofridos geram abalo emocional e, consequentemente, o dever de indenizar.
O
quantum

deve ser revisto em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022268-03.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1022268-03.2023.8.11.0015

Recorrente
:
Rodrigo Kaminski

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Rodrigo Kaminski

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(Id.
204151661
):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial,
condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais); e a
o pagamento de R$162,58, a título de danos materiais ao autor recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.
204151662
)
:
requer a reforma parcial da sentença para majorar a indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id.
204151669
):

defende a manutenção da sentença
de origem
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022268-03.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1022268-03.2023.8.11.0015

Recorrente
:
Rodrigo Kaminski

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

EMINENTES PARES,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente comporta provimento.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente adquiriu pacote turístico para Natal/RN, pelo período de 10/08/2023 à 16/08/2023, sendo que a volta estava prevista para ocorrer no dia 16/08/2023, saindo de Natal/RN às 13h05 horas daquele dia. Contudo, aduz que no dia 14/08/2023, foi informado pela recorrida

que o voo do dia 16/08/2023 havia sido cancelado, sendo o autor reacomodado no voo do dia 15/08/2023, às 03h50 horas, ou seja, 34 (trinta e quatro) horas antes, ou, um dia e meio antes do previsto para o retorno.

Relata, ainda, que em razão da antecipação do voo perdeu uma diária do resort que havia contratado, já q
ue a reserva foi realizada até o dia 16/08/2023, bem como impediu o recorrente de realizar no dia 15/08/2023, o passeio City Tour para conhecer a região, que estava agendado.

Consigne-se
que os documentos acostados aos autos, em especial os comprovantes das passagens (contratada e a remarcada) corroboram a versão autoral.

Entretanto, constata-se que a empresa recorrida
deixou de comprovar a presença de excludente de responsabilidade, ao que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Ademais, registre-se que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse cenário, faz
jus
o recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

Ocorre que a controvérsia cinge-se em majorar o valor arbitrado a título de danos morais
.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. NOTIFICAÇÃO COM MENOS DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE VOLTA EM APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) HORAS. EVENTO FAMILIAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A ocorrência de alto índice de tráfego na malha aeroviária, que resultou no adiantamento do voo contratado, sendo o consumidor aproximadamente 53 horas do voo originalmente contratado, viola a Resolução de nº 400/2016 da Agencia Nacional de Aviacao Civil que é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1026551-14.2023.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/11/2023).”

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DO PACOTE DE VIAGEM. ADIANTAMENTO NO HORÁRIO DO VÔO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA EM FACE DA SOLIDARIEDADE NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO HORÁRIO DO VOO INICIALMENTE PROGRAMADO – ANTECIPAÇÃO EM 04H20 – PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO ACERCA DA ALTERAÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PASSEIO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais). 2. Propósito recursal é o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, no mérito, a reforma para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. No caso, as recorrentes intermediaram a aquisição da passagem aérea entre o consumidor e a empresa aérea, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsáveis solidárias por eventuais falhas na prestação do serviço. 6. Ação indenizatória de danos morais e materiais cuja causa de pedir decorre de alteração que antecipou o voo de volta, com diminuição de 04h20 da viagem, e, consequentemente a impossibilidade de realizar o passeio previamente contratado, o qual não fora possível reagendar. 7. Aquisição de pacote de viagem junto às recorrentes, com destino a Salvador/BA, com data de embarque no dia 22.03.2019 e retorno no dia 26.03.2019 às 20h20min. Após a confirmação do percurso do voo pela recorrente, a recorrida adquiriu um passeio turístico para o Morro de São Paulo – Distrito da Ilha de Trindade/BA no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por outra empresa de turismo, com data de partida no dia 25.03.2019 e retorno previsto para o dia 26.03.2019 às 16h00. 8. A recorrente antecipou o horário de retorno da viagem para às 16h35 do dia 26.03.2019, que resultou na diminuição em 04h20 na viagem, e consequentemente, no passeio previamente contratado. 9. Alteração que foi comunicado com antecedência exigida pela ANAC, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, inocorrência do dano moral, mas o que não influencia na avaliação dos danos materiais sofridos em decorrência da antecipação. 10. Incontroversa a alteração que antecipou o voo resultando na diminuição de 04h20 da viagem, e, consequentemente impossibilitou o passeio turístico previamente contrato. Configurada a falha na prestação do serviço visto que a recorrente não disponibilizou opções sem prejuízo aos consumidores. 11. Reconhecimento da obrigação em indenizar o dano material sofrido pela não utilização do passeio turístico contratado devido a alteração do voo. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o dano moral fixado e manter o dano material.
(TJ-MT - RI: 10033339320198110001 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/09/2020).”

Sendo assim,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, razão pela qual faz jus

o recorrente à majoração pleiteada.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024